Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-06.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-06.2021.8.14.0100

APELANTE: ALEX LEAL PESSOA

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0800398-06.2021.8.14.0100

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE AURORA DO PARÁ

APELANTE: ALEX LEAL PESSOA

ADVOGADO: DR. ISAAC DOS SANTOS- OAB/PA 29.544

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157 C/C ART. 69, AMBOS DO CP.
PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0800398-06.2021.8.14.0100

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE AURORA DO PARÁ

APELANTE: ALEX LEAL PESSOA

ADVOGADO: DR. ISAAC DOS SANTOS- OAB/PA 29.544

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEX LEAL PESSOA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou a sanção descrita no artigo 157 c/c artigo, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 10497387), que no dia 08/09/2021, por volta das 19h, o Apelante mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta pertencente ao ofendido Cleisson Ferreira de Oliveira, fugindo após a prática delitiva.

Ato contínuo, utilizando a motocicleta anteriormente subtraída, surpreendeu a vítima Ana Clara Pereira Gonçalves, anunciou o assalto e mediante grave ameaça de morte, subtraiu um aparelho celular, tomando rumo ignorado após o cometimento do delito.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157 c/c Art. 69, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10497474) contra a qual a defesa recorreu (Id. 10497503) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e o redimensionamento do apenamento base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17821813).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 16732674).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 10497372).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 10497474), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo e em sede policial pelas vítimas Ana Clara Pereira Gonçalves e Cleisson Ferreira de Oliveira e testemunhas Marcelo Rodrigues Feitosa, Diego da Conceição Santana e Joelson Gomes Do Vale, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base do Apelante seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das dosimetrias das penas:

a)

Quanto crime de roubo contra o ofendido Cleisson Ferreira de Oliveira:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e, considerando que duas circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

“(...)

1.

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO DA MOTOCICLETA:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

a)
Quanto à
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

b)
Como
antecedentes
, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c)
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do Acusado
, razão pela qual nada se tem a valorar.

d)
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.

e)
Os
motivos do crime
são
desfavoráveis
, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f)
As
circunstâncias do crime
são normais à espécie;

g)
As
consequências do crime
são
desfavoráveis
por contribuir com a sensação de insegurança na população local.

h)
Do
comportamento da vítima
nada se tem a valorar.
Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão. (...)”

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores dos
motivos
e
consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 04 (quatro anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

b)

Do delito de roubo praticado contra a ofendida Ana Clara Pereira Gonçalves:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e, considerando que duas circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

“(...)

2.

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO DO APARELHO CELULAR:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

a)
Quanto à
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

b)
Como
antecedentes
, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

c)
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do Acusado
, razão pela qual nada se tem a valorar.

d)
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.

e)
Os
motivos do crime
são
desfavoráveis
, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa.

f)
As
circunstâncias do crime
são normais à espécie;

g)
As
consequências do crime
são
desfavoráveis
por contribuir com a sensação de insegurança na população local.

h)
Do
comportamento da vítima
nada se tem a valorar.
Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão. (...)”

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores dos
motivos
e
consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 04 (quatro anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em
segunda fase,
reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menoridade) e
deixo de aplicar a redução das circunstâncias atenuantes em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho as dosagens penalógicas acima fixadas.

Mantendo a valoração praticada na origem em relação as majorantes e minorantes, fixo a pena do Recorrente definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria, redimensionando a pena do Apelante para
08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024